Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717531-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otaídes Antônio Teixeira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0710068-95.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. Ademais, a possibilidade de vir a sucumbir na demanda não é motivo hábil para a concessão da gratuidade, pois apenas estimula as chamadas "aventuras jurídicas" e o descumprimento dos preceitos legais. É de se considerar, ainda, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, entidade responsável pela defesa dos interesses dos necessitados, definiu os critérios para o patrocínio da causa. É o que dispõe a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (destaquei) Os critérios apresentados são justos e condizentes com a realidade do Distrito Federal, razão pela qual merecem ser acolhidos. Considerando que a renda familiar mensal da parte requerente é superior a 05 (cinco) salários mínimos, não é possível reconhecer sua hipossuficiência, visto que, no contexto da sociedade brasileira, está em posição confortável de remuneração. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade. Comprove-se o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça exige simples declaração da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, inclui dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pontua que os benefícios da gratuidade de justiça não devem ser limitados aos miseráveis, mas sim àqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que se verifica no presente caso. Afirma que a única renda mensal da família provém da sua aposentadora por invalidez, no valor de R$ 3.353,25 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo que deste valor ainda são descontados diversos empréstimos consignados. Salienta que está com sua renda bruta comprometida com despesas do dia-a-dia, quais sejam, alimentação, água, luz, condomínio, tratamentos médicos e empréstimos, dentre outros. Frisa que o fato de estar representado por advogado particular não significa que possui condições econômicas para custear as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante obter o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Sucede que o Agravante aufere rendimentos mensais brutos no importe de R$ 5.203,90 (cinco mil, duzentos e três reais e noventa centavos), conforme se depreende dos contracheques Id. 63577468 (processo de origem), valor superior ao recebido pela média da população brasileira. Ademais, a declaração de IR Id. 17777894 informa que o Agravante teve rendimentos no valor de R$ 43.821,11 (quarenta e três mil oitocentos e vinte e um reais e onze centavos) no ano de 2019, importância que demonstra que ostenta condições de pagar as custas do processo. Ademais, o Apelante não trouxe qualquer outro documento comprobatório de despesas que onerem seus custos. Limitou-se a afirmar que tem gastos elevados com alimentação, água, luz, condomínio, tratamentos médicos e empréstimos, dentre outros. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora